Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO RECURSAL. APELO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação cível interposta por empresa contratada em face de sentença que homologou laudo pericial final em ação monitória ajuizada para cobrança de valor remanescente, oriundo de contrato administrativo rescindido com fundação pública distrital.
No curso da instrução, houve revisões do laudo pericial, as quais reduziram o valor inicialmente indicado como devido.
A sentença acatou a última versão do laudo, após manifestações das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em saber se a impugnação genérica ao laudo pericial, sem a indicação precisa de erros, permite a reforma da sentença que o homologou; e se é admissível inovação recursal, quando apresentados fundamentos novos apenas no recurso de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
1. A impugnação ao laudo pericial deve ser específica, objetiva e apontar, claramente, os vícios ou incorreções na perícia.
2. A manifestação genérica da autora não se mostrou hábil para infirmar a conclusão do laudo homologado pelo Juízo a quo.
3. A apelação trouxe argumentos e fundamentos não aventados na fase de instrução, o que configura inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.
4. O recurso não preenche o requisito de admissibilidade recursal relativo à dialeticidade, motivo pelo qual, também, não deve ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Apelação não conhecida.
Tese de julgamento: “1. A impugnação genérica ao laudo pericial não é suficiente para afastar sua conclusão técnica. 2. Configura inovação recursal a apresentação de argumentos novos somente na fase recursal. 3. A ausência de impugnação específica e a inovação recursal violam o princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso.”